Tribunal: TJPA
Processo: 0001605-75.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001605-75.2018.8.14.0004

APELANTE: ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: EDER DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS SEGUROS E FIRMES A APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE QUE, NO DIA E HORÁRIO DO CRIME, ALUGOU A MOTOCICLETA UTILIZADA NA CONDUTA DELITUOSA A DEVOLVENDO POUCO APÓS A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO.

HARMONIA ENTRE OS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PELO ORA APELANTE.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Almeirim, que o condenou a cumprir pena de 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 5678870, que no dia 20 de fevereiro de 2018, por volta das 06h00min, na Rua Sete de Setembro, nº 384, Bairro Aeroporto, em Almeirim, o ora apelante, acompanhado de um terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu bens da vítima Manoel Furtado Abreu, sendo estes um aparelho celular e cerca de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

De acordo com a denúncia, o apelante e seu parceiro chegaram no comércio da vítima em uma motocicleta Honda Broz, de cor laranja e preta, sem placa, chassi nº. 20129C2K00550CRO019817, que era conduzida pelo desconhecido, seguindo o apelante na garupa, tendo este descido e anunciado o assalto, seguindo até a gaveta em que vítima guardava o dinheiro e o subtraído e em seguida passou a desferir chutes na vítima que estava deitada no chão, se evadindo em seguida.

R
estado comprovada materialidade do crime previsto no 157, § 2º, II, do Código Penal, bem como indícios de autoria, o Ministério Público apresentou a competente denúncia requerendo o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu.

Em ID 5678871 a 5678876, IPL;

.Em ID 5678877, recebida a denúncia;

Em ID 5678879, resposta à acusação;

Em ID 5678883, Termo de Audiência, mídia em link juntado no ID 8073665;

Em ID 5678884, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 5678885, Alegações Finais Defensivas;

Na sentença, ID 5678885 a 5678888, o magistrado, considerando as provas colhidas nos autos, bem como os depoimentos prestados, entendendo ter restado provado autoria e materialidade do crime de roubo qualificado, julgou procedente a denúncia e condenou a ora apelante nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II do CPB, restando a pena base cominada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias multa ante a presença de circunstâncias judiciais negativas, passando esta na 2ª fase da dosimetria a ser de 06 anos e 06 meses de reclusão e 155 dias multa em razão da agravante da reincidência e, ante a causa de aumento do concurso de agentes, passou a pena, na 3ª fase, a ser 08 anos e 08 meses de reclusão e 282 dias multa, ser cumprida em regime inicial fechado.

Em recurso de apelação, ID 5678889, pleiteou a defesa reforma da sentença condenatória para que, em suma, se proceda à absolvição do apelante por alegada falta de provas.

Em contrarrazões, ID 5678890, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 5773275, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
Improvimento
.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal interposto em favor de
ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Almeirim, que o condenou a cumprir pena de 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o
conheço
e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelante, em tese única, sua absolvição sob alegação de ausência de provas de sua participação no crime pelo qual fora condenado.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento,
verbis
:

“No mérito, a pretensão penal é procedente.

A materialidade está provada pelo inquérito policial e auto de prisão em flagrante.

A autoria, da mesma forma, encontra-se demonstrada pela prova oral colhida, pelo
reconhecimento feito pela vítima e confirmado em juízo, bem como pela oitiva das
testemunhas
.

(...)

Assim, a vítima e testemunhas narraram com riqueza de detalhes toda a empreitada
criminosa, restando comprovada a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, haja
vista que o painel probatório é robusto e coeso no sentido de que o crime foi cometido pelo
acusado em concurso com um outro indivíduo não identificado.”

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, sendo de suma relevância o fato de a motocicleta utilizada no crime ter sido alugada pelo apelante no exato dia e horário em que o crime foi cometido, o que corroborou os termos da denúncia. Assim, apesar de não ter a vítima reconhecido o apelante em sede judicial, as provas colhidas em Juízo corroboraram seu relato ao delegado, onde, no calor dos fatos, o reconheceu pelos traços físicos, restando evidenciada a prática do crime pelo ora apelante que era, no momento da ação delitiva, quem estava na posse da motocicleta utilizada na conduta delitiva, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas ou em dúvida acerca da efetiva participação do apelante no crime, restando comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória mostrando-se, por conseguinte, impossível a absolvição
.

Veja-se, a título de comprovação do alegado, excerto dos depoimentos prestados em Juízo:

Tem-se dos autos que a vítima, Manoel Furtado Abreu, declarou em Juízo que abre seu
comércio cedo e que no dia dos fatos, um domingo que amanheceu chovendo, estava conversando com um mototaxista, por
volta de 6 horas da manhã, quando os
assaltantes chegaram em uma moto com a arma e anunciando o assalto; que o mototaxista se deitou no chão e que o apelante entrou, se debruçou na mesa e
pegou toda a importância que tinha e um celular novo; que também se deitou no chão e não sofreu nada,
mas o outro rapaz foi pisado pelo ora apelante, afirmando ao Juízo que quem o assaltou foi o rapaz que estava na
sala, sendo este o apelante, relatando ainda que ele estava com alguma coisa no rosto e que não sabia quem era seu comparsa e que toda a ação foi
muito rápida, afirmando que não o conhece ... que
reconheceu o acusado pela estatura.

A testemunha Emanuel Lucas Abreu de Aguiar declarou em Juízo que seu avô foi a vítima; que estava se arrumando para ir para escola por volta de 6:10h
e viu uma motocicleta, modelo bros, cor laranja vindo no canto de sua casa, mas nessa hora entrou para se arrumar e
que após uns
10
minutos, quando saiu do banheiro, viu a moto saindo, afirmando
conhecer a moto por trabalhar em oficina e já tê-la , além de a ter visto também na câmera da casa de sua tia e que eram dois na moto, mas que os dois estavam de
capacete ... que reconheceu a motocicleta... que após o crime viu a motocicleta passando novamente sendo
conduzida por um mototaxista, a mesma pessoa que estava no corredor aguardando para depor...”

José Augusto Rabelo Paiva, testemunha, declarou em Juízo que trabalhava na moto e que esta pertencia a

Esmael Lobato Paiva, que também fora ouvido, e que trabalhava na moto como mototáxi; que o apelante alugou a moto afirmando que iria levar a esposa à beira do rio e então alugou a moto para ele, que ele pegou a
moto 5:00 horas e devolveu as 7:00h da manhã do mesmo dia, qual seja, 16 de fevereiro, e que quando ele foi buscar a moto estava na companhia de uma outra pessoa, que não sabia quem era, afirmando que já
alugara a mesma moto na noite anterior... que alugou as 20:00h e ele devolveu as 22:00h; e no outro dia
ele alugou de novo às 5:00 h e devolveu as 7:00h; que quando devolveu a moto de noite ele
estava sozinho mas quando foi buscar estava com outra pessoa que não sabe quem é... “.

Esmael Lobato Paiva, por sua vez, declarou que é proprietário de motocicletas e as aluga para cidadãos trabalharem, como forma de complementar sua renda;
que neste dia ia trabalhar na prefeitura e o Sargento Dias da Polícia lhe ligou e foi ao
encontro da viatura; que foi perguntado se tinha uma Bros laranja e lhe foi dito que esta
moto estava envolvida em um assalto, quando então disse que possuía e que estava alugada
para um rapaz que trabalha como mototaxista; que levou a Polícia até a casa do rapaz e lá
chegando ele não estava; que ele estava trabalhando na moto; que a polícia continuou em
diligências para procurá-lo e o então foi trabalhar; que encontrou com o cidadão que
trabalha na sua moto e disse
a ele para ir na delegacia, pois a polícia estava atrás dele... “.

Observa-se, dos excertos testemunhais ao norte colacionados, que vastas são as provas a apontar o apelante como autor do crime de roubo do qual fora vítima o Sr, Manoel Furtado Abreu, pois, como provado nos autos, fora o apelante quem no dia 16 de fevereiro de 2020, um domingo, às 05 horas da manhã, procurou pelo sr. José Augusto Rabelo Paiva e deste alugou a motocicleta Broz, cor laranja, que este utilizava para trabalhar como mototaxista e nesta motocicleta se dirigiu ao estabelecimento comercial da vítima e lá cometeu o crime de roubo, por volta das 06 horas, devolvendo a motocicleta às 07 horas.

É certo que deve o magistrado absolver o denunciado quando não houver prova de sua conduta criminosa, porém, havendo prova suficiente é correta a condenação. Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

Ressalto, uma vez mais, que no caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, mormente em razão dos depoimentos firmes e concisos prestados em Juízo, conforme demonstrado, pois estes corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e como tal aptos o suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pela vítima ou pelas testemunhas,

devendo ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, não advindo razão à defesa, pois há vastas provas nos autos, sendo estas suficientes à condenação.

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer colaciono a seguir,
verbis
:

“Analisando atentamente os autos processuais, vê-se não merecer guarida os argumentos defensivos. Da leitura da sentença penal prolatada, verifica-se que a Douta Magistrada expôs com clareza a autoria e materialidade do acusado no delito de roubo majorado, não havendo que se falar em falta de provas a obstar a condenação.

(...)

Ponderou corretamente a Juíza, destacando que a materialidade está provada pelo inquérito policial e auto de prisão em flagrante, bem como a autoria encontra-se delineada pela prova oral colhida, pelo reconhecimento feito pela vítima e confirmado em juízo e pela oitiva das testemunhas.

(...)

Sabe-se que se tratando dos delitos dessa natureza (crimes patrimoniais), a palavra da vítima possui relevante valor probatório, quando em consonância com os demais elementos presentes nos autos. Ademais, vislumbra-se que os depoimentos das testemunhas são contundentes e harmônicos entre si, posto que a vítima reconheceu o acusado em sede policial e reiterou seu reconhecimento em sede de instrução processual.

(...)

Face as considerações ora aduzidas, vê-se que as razões apresentadas pela Defesa em nada rescindem a sentença impugnada, tendo em vista que há acervo probatório capaz de embasar a condenação do recorrente e há indícios suficientes de autoria do delito em comento.”

Por imperioso, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido. Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar também que o feito tramitou pelo rito processual adequado, não havendo que se falar em violação a preceito constitucional.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/03/2022